Tribunal: STF
Processo: RE 1508208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 46):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no REsp n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.



    2. Destacou-se no referido julgado que, "salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto".



    3. No caso dos autos, somente após desempenharem atividades investigativas típicas da polícia civil, os guardas municipais localizaram o paciente e os entorpecentes em seu poder, extrapolando assim a competência constitucional (art. 144, § 8º, da CF) e legal (Lei n. 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do município.



    4. Não se constatou, entretanto, "relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais". Destarte, considerando que houve a indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, deve-se reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram.



    5. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente da imputação trazida na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Felipe Barbosa de Moura, foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) (Doc. 14).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado através de auto de prisão em flagrante, que, no dia 30 de julho de 2016, por volta das 13h43, na Rua Francisco Pereira Peixoto, Parque Industrial, nas imediações de um campo de futebol, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, FELIPE BARBOSA DE MOURA, qualificado às fls. 23, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 10 (dez) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 206,0 g e 03 (três) “tijolos” de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 2675,g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão às fls. 11/12 e auto de constatação ás fls. 16/17).



    Segundo apurado, o denunciado praticava o tráfico ilícito, trazendo consigo porções de drogas já embaladas em porções individuais e mantendo escondidas porções maiores.



    Guardas Civis Municipais receberam informação de que um indivíduo chamado “Lipe” estava comercializando entorpecentes em um matagal próximo à linha de trem, local onde há um campo de futebol. Dirigiram-se ao local indicado e visualizaram o denunciado abaixado, manuseando algo no chão.



    Em abordagem, constataram que o denunciado manuseava 10 porções de “maconha” e, em revisa pessoal, foram localizados R$ 20,00 em espécie, um telefone celular e documento de identidade que confirmava o prenome do denunciado, FELIPE.



    Indagado, FELIPE admitiu a propriedade dos entorpecentes, bem como a prática da venda de drogas.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido de absolvição foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 23).



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, concedeu a ordem, “para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como as provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP)” (Doc. 46) 



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando a existência de “contrariedade aos artigos 5º, 6º, e 144, caput e § 8º, da Constituição da República”. (Doc. 54)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “Impossível interpretação restritiva, limitando a Guarda Municipal a um mero vigilante, de bens, serviços e instalaço~es municipais, vedando lhe intervir em face de situaça~o flagrancial, como no caso de crime de tra´fico de drogas em execuça~o – cujo caráter é permanente”.



    Além disso, destaca que “é parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade ilícita, criminosa ou infracional, efetuando a prisão ou apreensão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social.” 



    Por fim, enfatiza que “se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer ou acabado de cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis, agentes de segurança pública, no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o então paciente estava em situação flagrancial de crime permanente - o tráfico de drogas.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes a condenação, as provas obtidas a partir dos guardas municipais e prisão em flagrante do recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 46):



    No tocante à atuação dos guardas civis municipais, o Tribunal de origem considerou inexistir nulidade, destacando que, "no exercício de suas funções, os guardas municipais que constatarem ou receberem informações sobre atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal". No entanto, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Ao dispor no art. 301 do CPP que 'qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito', o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes" (REsp n. 1977119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJ de 16/8/2022). 



    No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no REsp n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 



    Destacou-se no referido julgado que, "[...] salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto". 



    […]



    Como se pode observar, somente após desempenharem atividades investigativas típicas da polícia civil, os guardas municipais localizaram o paciente e os entorpecentes em seu poder, extrapolando assim a competência constitucional (art. 144, § 8º, da CF) e legal (Lei n. 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do município. 



    Postas tais premissas fáticas, não se constata, na espécie, "relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais", mas o "nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais", sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa à sua realização por guardas municipais. 



    Considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, é de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, impondo-se a absolvição do acusado. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como as provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que “houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do recebimento de denúncia anônima noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na região. Os Guardas Municipais se deslocaram até o local indicado e avistaram o recorrido, em atitude suspeita, manuseando algo no chão, nas proximidades de um matagal. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram 10 porções de "maconha", com peso líquido de 192,36 gramas, além de 3 tijolos da mesma substância entorpecente, com peso de 2.611,05 gramas (Doc. 14, fl. 3).



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJSP, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e manter a condenação do recorrido (Doc. 23): 



    As preliminares aventadas não merecem guarida. Com efeito, estabelece o artigo 5º, § 3º, do CPP que: “Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial”. 



    Com efeito, a denúncia anônima pode ser usada para dar início a diligências preliminares com o objetivo de apurar os fatos nela referidos para, posteriormente, servir de base para a persecução penal. 



    […]



    Cumpre anotar que na rotina judiciária são constantes os depoimentos policiais dando conta de que a prisão de traficantes só foi possível porque tiveram informações e notícias anônimas do tráfico realizado no local dos fatos. É exatamente a hipótese dos autos, não podendo o Juiz criminal ignorar esse aspecto, nem perder de vista que a atuação do traficante é quase sempre sigilosa, e que, bem por isso, a investigação policial depende muito de informações anônimas, provindas de pessoas que têm fundado receio de se envolver. Aliás, não raras vezes, o informante chega a ser identificado, porém, por razões mais do que óbvias, solicita ao agente policial que sua identidade permaneça no anonimato. 



    É de se ressaltar, outrossim, que a denúncia anônima é a base de serviços públicos como o Disque-Denúncia. 



    De igual forma, não se sustenta a tese de nulidade da prova sob o argumento de que os guardas civis municipais não possuem atribuição de polícia judiciária ou de investigação criminal. 



    Em que pesem as atribuições elencadas nos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal, o caput deste dispositivo estabelece que a segurança é responsabilidade de todos, de modo que qualquer do povo tem o poder de dar voz de prisão em flagrante delito. 



    […]



    Além disso não se trata de conceder-se mais ou maiores atribuições aos guardas municipais extrapolando-se os limites da Constituição Federal, especificamente, art. 144, § 8º, mas, numa interpretação extensiva, ter mais um agente público no combate à crescente criminalidade, a fim de efetivar a segurança pública. 



    Como se vê, a Lei 13.022/2014, em seu artigo 5°, estabeleceu atribuições mais abrangentes, além daquelas que já competiam aos integrantes da Guarda Civil: 



    Art. 5.º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais: 



    (...) 



    IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; 



    XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; 



    Ademais, no exercício de suas funções, os guardas municipais que constatarem ou receberem informações sobre atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 893483/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado) e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0006996-29.2016.8.26.0624, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Monte Tatuí/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente